Tribunal: TJDFT
Processo: 0706390-45.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. COMPRA E VENDA DE VAGA DE GARAGEM. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO. VÍCIO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os autores Brunna Marques Pereira Costa e Eduardo Junio Bastos dos Santos alegam que firmaram com a ré Direcional Taguatinga Engenharia Ltda, contrato de compra e venda de um apartamento no Condomínio Total Ville, Qd. 204, 11a Etapa, Santa Maria – DF. Afirmam que na ocasião foram induzidos a entabular outro contrato de compra a venda relativo a uma vaga de garagem, sob a informação de que não haveria vaga de garagem para aqueles moradores que não adquirissem a vaga autônoma. Informam que após algum tempo descobriram que todos os moradores do condomínio possuem direito a uma vaga de garagem, sem ter que adquirir a vaga autônoma. Requereram a rescisão do contrato de compra e venda da vaga de garagem e a devolução em dobro dos valores desembolsados, com as devidas atualizações e a condenação da ré ao pagamento de R$ 10.000,00(dez mil reais) a título de danos morais.
2. Insurgem-se ambas as partes em desfavor da r. sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria - DF, que julgou procedente em parte pedido inicial para anular o contrato de compra e venda e condenar a ré a restituir aos autores, na forma simples, os valores desembolsados no negócio (R$ 5.487,25).
3. Em seu recurso (Id. 25.194.067), a ré Direcional Engenharia alega que ofertou aos autores a comodidade de obtenção de vaga exclusiva de garagem demarcada, que agrega valor ao imóvel, sendo nítida a vantagem dos que as possuem, não resultando o negócio em nenhum prejuízo aos adquirentes. Assevera que, a cláusula 8.4 do contrato de compra e venda prevê que em caso de rescisão contratual unilateral por parte do comprador, a restituição das quantias pagas será limitada a 70% dos valores desembolsados pelos compradores, o que veda a restituição integral dos respectivos valores. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Os autores/recorridos ofertaram contrarrazões (Id. 25.194.087), pugnando pelo não provimento do recurso da ré.
4. Já os autores, apresentaram recurso (Id. 25.194.075), pugnando pela reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais. A ré/recorrida ofertou contrarrazões(Id. 25.194.084), pugnando pelo não provimento do recurso dos autores.
5. Concedo aos autores os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se.
6. Mérito. Trata-se de relação de consumo, devendo a controvérsia ser dirimida à luz da legislação consumerista.
7. Na hipótese, os consumidores se viram compelidos a adquirir uma vaga de garagem privativa para não correrem o risco de ter que estacionar o veículo deles na área externa do condomínio, caso não houvesse mais vagas de garagem rotativas no interior do condomínio. Ocorre que a requerida não conseguiu justificar a cobrança pela vaga de garagem privativa, uma vez que o condomínio dispõe de maior número de vagas de garagem rotativas que a de apartamentos. Dessa forma, os autores sempre terão uma vaga de garagem à sua disposição. Tal informação essencial não era de conhecimento, e não foi repassada aos consumidores autores quando da realização do negócio, restando claro que os consumidores foram induzidos a erro de consentimento e não obtiveram nenhum proveito em relação ao contrato; mormente porque o condomínio pode a qualquer momento definir o local da vaga de estacionamento para cada unidade que não adquiriu vaga de garagem privativa, abandonando a adoção do sistema de rodízio, podendo então os proprietários, inclusive, escolher vagas de garagem mais próximas de seus imóveis, sem ter que arcar com qualquer custo adicional.
8. A conduta da ré atingiu a essência do negócio, pois se os autores soubessem das reais condições não o teriam realizado. Esse vício, que macula a vontade do contratante, enseja a anulação do contrato (Art. 171, Código Civil).
9. Assim, o negócio jurídico em questão submeteu os consumidores a desvantagem exagerada e afrontou não só o dever de informação, estampado nos artigos 6o, incisos III e IV, e 46 do CDC, como também a boa-fé objetiva, que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito. E, como consequência, em respeito aos fins sociais da lei e dos contratos, e às exigências do bem comum, torna-se mais justo e equânime que as partes retornem ao status quo ante (Art. 182, Código Civil).
10. A restituição dos valores deve-se dar de forma integral, posto que não incide a regra disposta na Cláusula 8.4 do contrato de compra e venda; pois não trata-se de resilição unilateral imotivada por parte do consumidor, e sim de anulação judicial do contrato por vício que maculou o consentimento dos consumidores, induzindo-os a erro.
11. Cito precedente com alto poder persuasivo, em razão de envolver a empresa ré: (Acórdão no 925.215, Proc.: 0713689-31.2015.8.07.0016, Caso: Direcional Engenharia S/A e Outra versus Márcia Elaine Dotta; Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 8/3/2016, publicado no DJE: 21/3/2016. Pág.: Sem Página).
12. Dano moral. O abalo moral se configura quando violada a dignidade, mas não em decorrência do mero aborrecimento, dissabor, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Portanto, embora se reconheça que a situação tenha trazido aborrecimentos aos autores, tal fato não foi suficiente para atingir a dignidade ou honra destes. Até porque, deve se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar, o que impõe a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
13. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Acórdão elaborado na forma do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.